Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723188-09.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PIMENTEL SALDANHA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL PIMENTEL SALDANHA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0705782-18.2023.8.07.0018, impetrado pelo agravante em desfavor do DIRETOR DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160232931 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo impetrante, sob o fundamento de que não estaria evidenciada a urgência do pedido, uma vez que o processo seletivo já havia se encerrado, assim como o prazo para recursos administrativos. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que se inscreveu no processo seletivo simplificado para o cargo de “Médico I – Alergista”, regido pelo Edital n. 011/2023, do IGES-DF. Obtempera que recebeu mensagens de correio eletrônico com informações conflitantes, confirmando sua inscrição no concurso e indicando o endereço de correio eletrônico para envio de informações. Aduz que, em conformidade com o edital, enviou por e-mail os arquivos para a etapa de avaliação curricular, tendo recebido resposta eletrônica confirmado o recebimento dos documentos. Aponta que, em acesso ao sítio do processo seletivo, foi surpreendido com sua eliminação e atribuição de nota zero na fase de análise curricular, tendo-lhe sido esclarecido por e-mail que não foi possível localizar a mensagem enviada, contendo os arquivos para análise curricular, e que o prazo para recurso da etapa havia se expirado. Assevera que houve a admissão de candidatos inaptos e que há risco ao resultado útil do processo, caso os candidatos sejam convocados para exercer o cargo. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam reconhecidas as ilegalidades na fase “Análise Curricular”, sendo determinada a suspensão dos seguintes atos: (i) comunicação aos candidatos por e-mail sobre o procedimento para envio de documentação necessária à fase de análise curricular; (ii) eliminação do agravante do processo seletivo; e (iii) admissão de candidatos inaptos ao cargo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar o r. decisum, para deferir a liminar vindicada pelo impetrante. Comprovantes do recolhimento do preparo juntado aos autos sob os IDs 47758751 e 47758752. Essa relatoria, consoante decisão exarada em ID 47861801, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Irresignado, o agravante opôs Embargos de Declaração (ID48322283), acolhidos em parte por esta relatoria, sem efeitos infringentes (ID 48606395). Contrarrazões ao recurso apresentadas em ID 49347083. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em análise ao processo originário, observa-se que fora proferida sentença (ID 168646447 na origem), no dia 16/08/2023, denegando a segurança ao Mandado de Segurança impetrado pelo agravante. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender atos do processo seletivo questionado pelo agravante. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 19:01:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora